Tribunal: TJES
Processo: 5004831-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004831-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004831-68.2023.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
BANCO DAYCOVAL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou a sentença de origem para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não considerar que, tanto na petição inicial quanto nas contrarrazões, foi informado que a autora enviou seus dados e tirou uma
selfie
acreditando que estava em contato com um servidor do INSS. Isso ocorreu porque foi informada sobre um suposto recadastramento dos cartões de benefício dos aposentados, e a agente fraudulenta possuía informações sobre a autora. Diante disso, a embargante argumenta que é desnecessária a perícia técnica para confirmar se a
selfie
é da autora, vez que esta já declarou ter tirado a foto induzida a erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

No caso em questão, reconhece-se a omissão apontada, vez que a autora declarou, desde a petição inicial, ter sido induzida a erro ao enviar a
selfie
. Dessa forma, não se verifica necessidade de perícia técnica para confirmar a autenticidade da imagem, sendo os Juizados Especiais Cíveis competentes para o processamento da demanda.

5
. Reforma-se, portanto, o acórdão impugnado para restabelecer a sentença de origem, a qual destaca a importância de documentos probatórios no âmbito eletrônico e a ausência de comprovação inequívoca de anuência da autora na contratação por biometria facial.

6
. Sabe-se que incumbe ao fornecedor a responsabilidade pelo dever informacional e pela clareza nas tratativas, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis, como idosos. A ausência de provas suficientes por parte da ré quanto à ciência e consentimento da autora na contratação, somada ao curto intervalo de tempo para a finalização do contrato (menos de seis minutos (ID nº 8130904)), reforça a vulnerabilidade da consumidora e a probabilidade de indução a erro. Além disso, a ausência de outros documentos comprobatórios, como comprovante de residência atualizado ou gravações, também compromete a validade do negócio jurídico sob análise. Acerto do ato sentencial.

7
. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
valor arbitrado a título de danos morais, este se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar a omissão destacada, bem como para reformar o acórdão guerreado a fim de reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis para análise da demanda. E, no que se refere ao recurso inominado outrora interposto pela parte ré,
CONHECE-SE DO RECURSO
, mas
NEGA-SE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos.

9
.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente (
BANCO DAYCOVAL S/A)
no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)